Tribunal: TJES
Processo: 0000472-19.2021.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Desacato
Data de julgamento: 2025-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000472-19.2021.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO LUIZ MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. AGENTES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DESCONSTITUIR A LEGITIMIDADE DA PROVA ORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

APELAÇÃO nº 0000472-19.2021.8.08.0017

APELANTE: LEONARDO LUIZ MACHADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de apelação de fls. 70/74, interposta por LEONARDO LUIZ MACHADO contra sentença de fls. 55/57 que o condenou em razão da prática de ato delituoso previsto no artigo 331 do Código Penal.

Nos termos sentenciais, teria sido demonstrada a autoria e materialidade da prática delitiva, sendo a parte apelante condenada como incursa nas penas cominadas do art. 331 do CP, com fixação de 10 DIAS-MULTA (1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos).

Em sede de recurso, alega o recorrente que os fatos praticados são atípicos, não configurando crime.

Segundo entendimento doutrinário, desacatar, nos termos do art. 331 do CP, “é, em síntese, achincalhar,
menosprezar
, humilhar,
desprestigiar
o servidor, seja por meio de gestos, palavras ou escritos. Pode o crime ser praticado por ação (ex.: xingamento) ou omissão (ex.: não responder a cumprimento).” (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de direito penal: parte especial (arts. 121 ao 361). 8. ed. Salvador: JusPODIVM, 2016, p. 944).

Insta salientar, ainda, que o tipo penal em análise exige o dolo específico, isto é, o intuito de desacatar, e também o conhecimento da qualidade de funcionário público do sujeito passivo secundário.

Nesse sentido, resta saber se a conduta do apelante se encaixa no núcleo do tipo e se houve dolo específico no presente caso.

Pois bem.

Em análise aos autos, é possível observar que, de fato, o apelante praticou a conduta delituosa, tendo tal conduta sido confirmada por meio de prova testemunhal constante do ID 11309508, bem como atestada em boletim de ocorrência (fls. 13/15).

Logo, pelos elementos constantes nos autos, a manutenção da sentença do juízo a
quo
é medida impositiva.

Com o escopo de corroborar com o entendimento ora explicitado, cito os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - ABSOLVIÇÃO - DESCABIMENTO - PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE TESTE DE ALCOOLEMIA - COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA - COERÊNCIA COM OS DEPOIMENTOS JUDICIAIS - CONDENAÇÃO MANTIDA - DESOBEDIÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - ATIPICIDADE PENAL DA CONDUTA - DESACATO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - TIPICIDADE, MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 306 DO CTB - INVIABILIDADE - NEGATIVA DO ACUSADO - AFASTAMENTO DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR - NÃO CABIMENTO - PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO LEGAL - ABRANDAMENTO DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU CONCESSÃO DE SURSIS - DESCABIMENTO. Com a Lei nº 12.760/12, a realização de teste de alcoolemia para a comprovação da materialidade do delito de embriaguez ao volante se tornou prescindível, podendo ser suprido por outros meios de prova. Comprovadas nos autos a materialidade e a autoria delitivas, notadamente pela prova documental e testemunhal, do crime previsto no art. 306 do CTB (Lei nº 9.503/97), não há falar em absolvição por ausência de provas. Existindo sanção administrativa própria pertinente à desobediência às ordens emanadas por agentes de trânsito (art. 195, CTB), sem menção à possibilidade de punição do agente pelo crime do art. 330 do CP, certo é que este não se configura, sendo de rigor a absolvição na seara penal.
Comprovado nos autos o dolo de desacato por parte do réu de ultrajar, faltar com o respeito ou menosprezar funcionários públicos, no exercício da função ou em razão dela, resta subsumida a conduta ao tipo penal descrito no art. 331 do CP
.
Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea se há negativa do acusado dos fatos a ele imputados. A penalidade de suspensão da habilitação para veículo automotor trata- se de preceito secundário da norma contida no art. 306 do CTB, sendo imperiosa a sua aplicação. Considerando a reincidência e os maus antecedentes do acusado, apesar da fixação da pena privativa de liberdade em patamar inferior a 4 (quatro) anos, de rigor a manutenção do regime prisional semiaberto, não sendo possível a sua substituição por reprimendas restritivas de direitos ou a concessão de sursis. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.288905-5/001, Relator(a): Des.(a) Paula Cunha e Silva , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/04/2024, publicação da súmula em 24/04/2024)
grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (1º FATO),
DESACATO
(2º FATO) E DANO QUALIFICADO (3º FATO). ARTIGO 306, CTB, ARTIGO 331, ‘CAPUT’, E ARTIGO 163, INCISO III, C. C. ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONDENAÇÃO PELOS 1º E 3º FATOS. ABSOLVIÇÃO DO 2º FATO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE DESACATO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE A FUNDAMENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. PROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS. PROVAS CONSTANTES DO CADERNO PROCESSUAL HÁBEIS A CONSTRUÇÃO DO CONVENCIMENTO NO SENTIDO DE AVALIZAR A NARRATIVA TRAZIDA NA DENÚNCIA. INTENÇÃO DOS RÉUS EM DESRESPEITAR, OFENDER E MENOSPREZAR FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO EVIDENCIADA. RELATOS DOS AGENTES PÚBLICOS QUE NÃO FORAM INFIRMADOS E QUE MERECEM CREDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PENA READEQUADA EM RAZÃO DA NOVA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO.1.
O depoimento testemunhal da equipe policial, servidores estaduais ou municipais, em especial quando prestado em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são processualmente válidos e detém eficácia probatória inquestionável,
sobretudo quando a defesa não traz elementos concretos que demonstrem eventual interesse particular dos policiais na condenação dos acusados, ônus que lhe caberia (artigo 156 do Código de Processo Penal). Em sendo assim, as declarações prestadas pelos policiais militares, especialmente porque harmônicas, seguras e coerentes entre si, merecem total credibilidade e revestem-se de inquestionável eficácia probatória.2.
A conduta no crime de desacato consiste em desrespeitar, ofender, menosprezar, humilhar funcionário público no exercício da função pública ou em razão dela.
Ademais, é indispensável para a configuração do referido tipo penal a vontade deliberada de desprestigiar a função pública exercida pelo sujeito passivo.3. Considerando-se que os agentes públicos foram uníssonos em relatar em Juízo, confirmando a versão extrajudicial, que durante exercício de suas funções, os réus proferiram xingamentos a ele destinados, sendo certo o valor probante de suas palavras, a prova oral colhida se revela suficiente a amparar a condenação dos acusados pelo crime de desacato, previsto no artigo 331 do Código Penal.4. Recurso conhecido e provido.(TJPR - 3ª Câmara Criminal - 0000757-94.2019.8.16.0102 - Joaquim Távora - Rel.: JOSE AMERICO PENTEADO DE CARVALHO - J. 28.09.2024)
grifei

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso

Sem custas e honorários.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)